Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722139-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. 1. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, alegando devedor que a medida é mais gravosa, incumbe-lhe indicar o meio menos oneroso para os atos executivos. 2. Não é possível a penhora de bem imóvel de terceiro, sem que haja a anuência expressa deste. 3. A penhora do faturamento de empresa é medida excepcional, mas permitida, conforme o disposto no art. 866 do CPC. 4. Efetuada a pesquisa de bens e não sendo encontrados outros ativos penhoráveis, é possível deferir a penhora do faturamento da empresa. 5. Nos termos do art. 866, §1o, do CPC, o percentual a ser observado para a penhora de faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 6. Em que pese inexistam nos autos informações acerca do faturamento da empresa, a penhora de quase um terço de seu faturamento (30%) poderia trazer prejuízos para o exercício da atividade que desempenha. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 805, 829, §2o, e 917, inciso III e §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa, porquanto acarretaria prejuízo à continuidade das atividades empresariais. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 805, 829, §2o, e 917, inciso III e §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Muito embora a empresa requerida não tenha apresentado documentos que comprovem que a penhora no percentual de 30% de seu faturamento poderia inviabilizar o exercício da atividade empresarial, entendo que tal percentual é excessivo, visto que implica um bloqueio de quase um terço da renda da empresa. Por outro lado, não se justifica a redução do percentual a ser penhorado para 1% dos rendimentos da empresa, mormente por não haver informações acerca do valor do faturamento total, não se sabendo, portanto, se a constrição seria suficiente. Conforme disposto no art. 866, §1o, do CPC, o percentual do faturamento a ser fixado deve observar a satisfação do crédito em tempo razoável, bem como a viabilização da manutenção do exercício da atividade empresarial. Assim, em observância aos critérios retromencionados, bem como as informações contidas nos autos, mister manter o percentual postulado pelo credor, considerando que o agravante não demonstrou ser excessivo, de forma que a fixação da penhora deverá ser de 10% sobre o faturamento da empresa (ID 40378571 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF” (AgRg no AREsp n. 2.232.423/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/3/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 44546123). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024